Tribunal: STF
Processo: HC 227654
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Crimes de lesão corporal, dano e ameaça. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 178.578, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    “a) Liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ante a ilegalidade patente de sua prisão preventiva, decretada sem a realização da competente e necessária AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 



    b) Meritoriamente, a concessão da ordem, para revogar o decreto de prisão cautelar, permitindo que o paciente se defenda solto até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela soltura do paciente, que seja determinada a realização de audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.”



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O paciente foi preso em flagrante delito, em 10.02.2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13; 163 e 147, todos do Código Penal e todos c/c o art. 5º da Lei n. 11.340/2006. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



8. Conforme assentou o Juízo de origem, o paciente teria “agredido sua genitora, (...) com cabeçadas, atingindo, principalmente, seu braço esquerdo, além de proferir ameaças contra ela dizendo que colocaria fogo em casa e mataria seu pai e sua mãe junto de si. O custodiado, ainda, teria quebrado a porta de casa, tendo a ofendida relatado que, constantemente, o autor lhe agride verbalmente, xingando-a com palavras de baixo calão. (...) Em atenção às condições pessoais do agente, ainda que primário, mister destacar que (...) já teve contra si uma medida protetiva de urgência deferida judicialmente em favor de sua genitora, além de possuir três inquéritos policiais instaurados tanto contra sua genitora, quanto contra as vítimas identificada por (...)” - Grifos acrescidos. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    Vê-se, a partir dos elementos constantes nos autos, que (...), ao que tudo indica, teu (sic) agredido sua genitora, (...), no período noturno do dia 09/02/2023, com cabeçadas, atingindo, principalmente, seu braço esquerdo, além de proferir ameaças contra ela dizendo que colocaria fogo em casa e mataria seu pai e sua mãe junto de si. O custodiado, ainda, teria quebrado a porta de casa, tendo a ofendida relatado que, constantemente, o autor lhe agride verbalmente, xingando-a com palavras de baixo calão. A ofendida, então, após o ocorrido, teria procurado atendimento junto à Policia Militar e teria passado por diversas bases para conseguir fazer o registro da ocorrência, conseguindo atendimento na Unidade de Santa Luzia, onde foi constatado seus ferimentos e, assim, encaminhada à UPA daquele mesmo bairro. A polícia, então, iniciou rastreamento ao autor e o encontrou em um bar no bairro Teixeiras, tendo o mesmo conseguido fugir. As buscas continuaram, sendo (...) localizado quando retornou para sua residência, já na manhã do dia 10/02/2023. Em atenção às peculiaridades do caso, observo que as circunstâncias se revestem de intensa reprovabilidade, considerando, sobretudo, o cenário de concurso de crimes praticado, ainda que em tese, pelo custodiado, cujo somatório ultrapassa 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do CPP. Vale frisar que a agressão sofrida pela vitima resultou nas lesões constatadas no laudo de ID 9723871367. Ademais, a vítima informou outros episódios de agressão que sofreu de seu filho, além de informar que o mesmo é dependente químico e já se desfez de pertences da família para comprar drogas, o que a fez precisar manter seus bens de valor trancados em um quarto. Relatou, inclusive, um episódio em que (...) passou a mão em suas nádegas, enquanto estava sob efeito de drogas. Tem-se, assim, que a reprovabilidade do comportamento do autuado é acentuada, na medida em que não só, como dito, praticou os delitos em concurso, mas os tem feito de forma recorrente, demonstrando ser um risco à ordem pública e à própria integridade física de seus familiares. Em atenção às condições pessoais do agente, ainda que primário, mister destacar que segundo CAC juntada no feito, (...) já teve contra si uma medida protetiva de urgência deferida judicialmente em favor de sua genitora, além de possuir três inquéritos policiais instaurados tanto contra sua genitora, quanto contra as vítimas identificada por (...) e (...), o que demonstra, somado às peculiaridades do caso, sua propensão à prática de crimes e sua dificuldade em se submeter às normas penais. Assim, inexistindo a segurança necessária de que solto, não voltará o custodiado a delinquir, o que tem feito, ao que tudo indica, de forma recorrente e, sobretudo, contra sua mãe, não há outra solução senão a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia a ordem pública, já que ao menos por ora, as medidas cautelares previstas art. 319 não de mostraram adequadas às peculiaridades do presente caso” (grifos acrescidos).



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



10. Por fim, cabe ressaltar que este Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator